Tribunal: TJDFT
Processo: 0007309-96.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007309-96.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TANIA MARIA DE SOUZA ALVES, TEREZINHA MELO RUFINO DE SOUSA, TERESINHA PERES GOMES, TEREZA LUIZ PEREIRA, TEREZINHA DOS ANJOS LIMA, TERESINHA PEREIRA MACEDO DE ARAUJO, URUSSUCA DARC FERREIRA DE CASTRO, VALDETE LIMA DE MELO, VALMIRENE ROLIM MURO MARTINEZ, VANIA APARECIDA DOS REIS MEDEIROS, VANIA XAVIER DUMONT DE SOUZA, VERA LUCIA DE JESUS FARIA, VICENTE AGOSTINHO LOPES NETO, VICENTE DE PAULO TOME, VILMA GENEROSO DE AGUIAR, VIRGILIO JOSE DUARTE NETO, WALDENIR BRITO DE ARRUDA, WALDIVA PEREIRA GUEDES, WALMUCIO ANTUNES LIMA, WALKIRIA MONTEIRO MACHADO, WALTER MARCOS DE LIMA, WALTER RESENDE COSTA, WANDA DE SOUZA SOARES, WANDA ISABEL RIBEIRO NOGUEIRA, WANDERLEY DUTRA, WANDERLYCE DIAS GOIVINHO, WILLIAM GONCALVES BURIL, WILSON ANSELMO ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor TEREZINHA DOS ANJOS LIMA, cedidos originariamente ao cessionário LINEA G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. (ID 7760717, fls. 321/354). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário (a) G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP (CNPJ 04.058.100/001-20) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ELDA GOMES DE ARAUJO, OAB/DF no 12155, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22027186. 3. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22027184), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) TEREZINHA DOS ANJOS DE LIMA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário TEREZINHA DOS ANJOS LIMA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito. g) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; h) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto